Tribunal: CARF
Processo: 10708.000143/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10708.000143/2009-54
ACÓRDÃO
2001-007.937 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARMEN ELIANE IZIDRO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo,
importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação pelo órgão de julgamento administrativo de matéria distinta da
constante do processo judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da concomitância da discussão processual nas esferas
administrativa e judicial.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Carlos Marne Dias Alves (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo conselheiro
Carlos Marne Dias Alves.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.937 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10708.000143/2009-54
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 53/54):
A interessada impugna lançamento do ano-calendário 2006, onde foi glosado imposto
retido na fonte de R$ 19.896,82, porque a contribuinte não atendera intimação para
comprová-lo, resultando em imposto suplementar de R$ 13.790,12.
Apresenta documentos para comprovar que se trata de imposto retido na fonte em
processo trabalhista judicial.
Em obediência ao disposto na Instrução Normativa RFB n° 1061/2010, o lançamento foi
inicialmente submetido à revisão da autoridade lançadora, que o manteve integralmente.
Os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a efetiva retenção do
valor glosado. A planilha de cálculo apresentada demonstra meramente a apuração do
tributo, não sendo hábil para comprovar a sua efetiva retenção.
Notificada desta decisão, a interessada não se manifestou.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO RETIDO. AÇÃO JUDICIAL. PROVAS.
Mantém-se a glosa de imposto retido na fonte em ação judicial quando não comprovado o
efetivo recolhimento.
Cientificada da decisão, em 11/05/2017 (fls. 57/58), a contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 24/05/2017, recurso voluntário (fls. 61/63), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação, alegando em brevíssima síntese, que aforou perante o Juizado
Especial Federal de Angra dos Reis, ação judicial que culminou por ser julgada parcialmente
procedente, afim de que a União efetuasse a restituição à autoria do imposto a restituir declarado,
ao teor da sentença em anexo, restando assim comprovada a dedução do IR quando do
recebimento de suas verbas trabalhistas, configurando-se a recursa da RFB em restituir os valores
devidos, em flagrante e inequívoca bitributação, que sabidamente é repudiada pelo ordenamento
jurídico vigente. Alega ainda que, a despeito da decisão judicial já transitada em julgado, a RFB
notificou a contribuinte para pagamento dos débitos apurados no presente feito, o que não pode
prevalecer. Requer, ao final, sejam baixados os débitos cobrados no presente feito, findando-se o
aludido procedimento, em razão da decisão judicial proferida.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 64/70.
É o relatório.

Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.937 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10708.000143/2009-54
3
VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 19.896,82, apurado em sede de revisão da DAA/2007 apresentada, importando na
apuração do imposto a pagar de R$ 13.790,12, a ser acrescido dos encargos legais, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento do
lançamento, em decorrência de sentença judicial obtida neste sentido.
Em relação a matéria objeto do recurso, assim encontra-se fundamentada a decisão
recorrida (fls. 54):
Os documentos apresentados pela impugnante não justificam a alteração do lançamento,
pelos motivos acima relatados. Acrescente-se que no curso da ação judicial as partes são
igualmente responsáveis pelo pagamento do imposto na fonte ou sua omissão, pois
podem promover ou obstaculizar a destinação do depósito judicial para este fim. Na ação
judicial não mais prevalece a relação de trabalho corriqueira, em que o trabalhador, de
modo passivo, recebe o seu salário já com o desconto do imposto de renda. O depósito
judicial visa cobrir as verbas contestadas, incluindo o imposto de renda; e se não houve o
seu recolhimento, isto certamente não ocorreu sem a intervenção ou negligência do
reclamante. Indispensável, assim, para o aproveitamento do imposto na declaração, que
o efetivo recolhimento ao Erário reste comprovado.
Pois bem. De fato, da análise dos autos pode-se constatar que a contribuinte
socorreu ao judiciário nos autos do processo no 0022954-60.2015.4.02.5161, que tramitou na Vara
Federal Única de Angra dos Reis/RJ, buscando reconhecer o direito à dedução do IR Fonte retido
na reclamatória trabalhista de origem e compensado no ajuste anual, obtendo decisão favorável
no particular, inclusive com sentença já transitada em julgado (fls. 64/68).
Destarte, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria objeto do presente feito também esteve sob apreciação da justiça federal,
inclusive com decisão favorável à contribuinte e já transitada em julgado, este Colegiado está, via
de consequência, impedido de apreciar a demanda recursal, implicando no reconhecimento da
renúncia ao contencioso administrativo e no não conhecimento do recurso interposto, cuja
matéria aliás já se encontra pacificada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.937 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10708.000143/2009-54
4
Com efeito, no tocante no que tange à reforma da decisão recorrida, não há o que
apreciar, porquanto a instância administrativa, diante da ocorrência de concomitância, encontra-
se impreterivelmente esgotada.
Por fim, caberá à unidade preparadora aplicar a decisão final proferida no processo
no 0022954-60.2015.4.02.5161, que tramitou na Vara Federal Única de Angra dos Reis/RJ, quando
da liquidação do presente processo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 76
DF CARF MF
Original